Tribunal: TJES
Processo: 5014313-68.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014313-68.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: RONALDO MEDEIROS DA CONCEICAO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE ARTES. EXIGÊNCIA DE LICENCIATURA PLENA NA ÁREA ESPECÍFICA. FORMAÇÃO EM MÚSICA. DISTINÇÃO ENTRE CARGOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação ordinária, que julgou procedente o pedido para determinar a nomeação do autor/apelado no cargo de Professor de Artes (código 3.1.5 PB), previsto no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 011/2022, sob o fundamento de que sua formação em licenciatura em Música seria suficiente para o exercício do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a formação em licenciatura em Música atende ao requisito editalício de licenciatura plena na área específica da disciplina de Artes; e (ii) estabelecer se a distinção feita no edital entre os cargos de Professor de Artes e Professor de Música impede o reconhecimento da habilitação do autor para o cargo pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital é a norma vinculante do certame e exige licenciatura plena na área específica da disciplina para o cargo de Professor de Artes, não sendo admissível interpretação extensiva para aceitar formação diversa da expressamente exigida.

4.
A existência de cargo específico de Professor de Música, com requisito idêntico de licenciatura plena na área específica, evidencia a intenção clara da Administração de distinguir entre as duas áreas de atuação docente.

5.
A formação em Música, embora componente da área de Artes na organização curricular da educação básica, não se confunde com a formação acadêmica exigida para o exercício da docência na disciplina de Artes, especialmente quando o edital distingue expressamente os cargos.

6.
A flexibilização dos requisitos editalícios implicaria violação aos princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade e da vinculação ao edital, bem como indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo da definição dos critérios do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral reconhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentenca, no sentido de JULGARIMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da r. sentença do evento 15281249, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital – que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
RONALDO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO
em desfavor do ente público ora apelante, julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para “
condenar o requerido na obrigação de fazer de contratar/nomear/empossar o requerente no cargo de professor de artes do item ‘3.1.5 PB’ PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO QUADRO PESSOAL DO MAGISTÉRIO EDITAL N.º 011/2022
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 15281250, o apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
a sentença contrariou o edital do certame, que exige licenciatura plena na área específica da disciplina de artes, o que não incluiria a formação em música;
(II)
a distinção entre os cargos de professor de artes e professor de música está expressamente prevista no edital, o qual previu vagas específicas para ambos;
(III)
a Administração Pública está vinculada aos termos do edital, sendo inadmissível flexibilização do requisito de escolaridade sob pena de violação ao princípio da legalidade;
(IV)
decisões jurisprudenciais têm reconhecido que a apresentação de diploma diverso daquele exigido pelo edital configura descumprimento de requisito objetivo para investidura no cargo;
(V)
a sentença incorreu em indevida análise do mérito administrativo ao considerar irrelevante a distinção entre as atribuições dos cargos previstas no edital.

Em breve histórico, na origem, o apelado ajuizou ação ordinária em face do ente municipal ora apelante narrando que foi aprovado em Processo Seletivo Simplificado, deflagrado pelo Edital nº 011/2022, para o cargo de professor de artes e chamado para apresentação dos documentos comprobatórios foi informado que não poderia assumir a vaga, em razão de seu diploma ser em licenciatura em música.

Aduz o ora apelado, na exordial, que a comissão do processo seletivo entendeu que sua formação – licenciatura em Música – não atenderia à exigência do edital, que demandava formação específica em Artes. Alegou, entretanto, que a legislação educacional reconhece a música como uma das linguagens constitutivas da área de Artes (art. 26, §6º, da Lei nº 9.394/1996), sustentando, assim, preencher os requisitos legais para o exercício do cargo, razão pela qual ajuizou a presente demanda pugnando pela determinação de sua nomeação ao cargo.

O juízo
a quo
acolheu a tese autoral, reconhecendo que o edital não especificava atribuições distintas para os cargos de Professor de Artes e Professor de Música, e que a exigência de titulação na área específica, sem considerar a integração da Música no âmbito da Arte, afrontaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vinculação ao edital.

Postas estas premissas, como é cediço, o edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público. É vedado ao administrador utilizar de seu poder discricionário para abrandar os requisitos do certame, de modo a beneficiar candidatos que descumprem os requisitos exigidos pelo instrumento convocatório, sob pena de violar o princípio constitucional da isonomia.

Neste caso, o Edital nº 011/2022 (evento 15279780), previu como requisito para a investidura no cargo de Professor de Artes (código 3.1.5 PB), a Licenciatura plena na área específica da disciplina,
in verbis
:

[...] 3 DOS CARGOS, REQUISITOS, VAGAS E VENCIMENTO:

3.1 O Processo Seletivo Simplificado de que trata o presente Edital tem a finalidade de formação de Cadastro Reserva de profissionais com vistas à contratação temporária para o cargo, conforme discriminado abaixo:

[...]

3.1.5 PB – PROFESSOR ARTES

Requisitos: Diploma de Licenciatura plena na área específica de conhecimento da disciplina, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

Não se pode olvidar que a atuação jurisdicional não pode substituir-se à discricionariedade técnica da Administração no tocante à delimitação do perfil profissional necessário para a ocupação de determinados cargos. Nesse sentido, o Poder Judiciário não pode ampliar o campo de interpretação do edital a ponto de conferir validade a títulos acadêmicos divergentes daqueles expressamente exigidos pelo instrumento convocatório.

Neste aspecto, aliás, o mesmo edital previu cargo específico de Professor de Música (código 3.1.20 PB), com idêntica exigência de licenciatura plena na área específica de conhecimento da disciplina, o que evidencia, de forma inequívoca, que a Administração Pública estabeleceu critérios próprios e específicos para cada área de atuação pedagógica, com base em suas necessidades didático-institucionais, senão vejamos:

[...] 3.1.20 PB – PROFESSOR MÚSICA

Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão de curso de Licenciatura plena na área específica de conhecimento da disciplina, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

A formação em Música, embora componente da área de Artes no que tange à organização curricular da educação básica — conforme o §6º do art. 26 da LDB — não se confunde com a formação específica em Artes, sobretudo quando o edital tratou ambas de maneira distinta. A interpretação ampliativa pretendida pelo recorrido violaria o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

A jurisprudência é pacífica quanto à observância estrita das regras editalícias em concursos públicos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - CONCURSO - MOTORISTA - MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE - EDITAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - VINCULAÇÃO À REGRA DO EDITAL - DESCUMPRIMENTO.
I - Se o edital do concurso público faz lei entre as partes e, uma vez publicado, vincula tanto o candidato que firma a inscrição quanto o ente público responsável pelo certame, imprescindível sua observância em face do princípio da segurança jurídica e, ainda, dos princípios elencados no art. 37 da CR/88.
II - Inexistente comprovação de experiência profissional na data em que convocado o candidato, impõe-se reconhecer a ausência de direito líquido e certo para ser empossado no cargo de Motorista. III - Não cabe ao Poder Judiciário flexibilizar as normas previstas no edital do concurso público em favor de um ou outro candidato, sob pena de violação dos princípios da isonomia e da legalidade, então observados pela Administração Pública. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.22.042588-8/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2022, publicação da súmula em 20/07/2022).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL – COMPONENTE CURRICULAR ARTES VISUAIS – FORMAÇÃO EM DESIGN DE MODA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. I. A Administração possui discricionariedade para definir os critérios dos concursos públicos. A habilitação exigida para o exercício do cargo de professor na área de atuação Artes Visuais, nos termos das disposições contidas no edital, não denota qualquer ilegalidade ou ofensa à razoabilidade apta a autorizar intervenção do Poder Judiciário . Trata-se de requisito objetivo que visa à seleção de profissionais qualificados e especializados para ocuparem o cargo público em questão, em conformidade com as atribuições para ele previstas. II.
O edital representa a lei do certame. Deve ser observado para evitar tratamento diferenciado aos candidatos . A pretensão da impetrante de ser empossada sem preencher os requisitos editalícios afronta os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.
III. Segurança denegada. (TJ-DF - MSG: 20140020197233, Relator.: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 09/12/2014, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/12/2014. Pág.: 15)

Ressalta-se que a controvérsia não versa sobre o mérito administrativo ou sobre a razoabilidade da exigência editalícia, mas sim acerca do cumprimento objetivo e vinculante dos requisitos previamente estabelecidos, cuja observância é imperativa para assegurar os princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade que regem o certame.

Desse modo, considerando a expressa exigência de formação específica prevista no edital e a ausência de comprovação de titulação compatível com o cargo pretendido, resta evidente que o recorrido não preenche os requisitos legais para a investidura, impondo-se a reforma da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial para condenar o requerente/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, dada a baixa complexidade da demanda e o trabalho exigido dos causídicos do ente público requerido/apelante, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.